Tribunal: TJES
Processo: 5013871-74.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013871-74.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. CERATOCONE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação de GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público em razão de ceratocone, assegurando-lhe o prosseguimento no certame, com participação nas etapas subsequentes e reserva de vaga até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova de aptidão do candidato para o exercício do cargo; e (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão ao reconhecer a existência de ceratocone e, simultaneamente, afastar a gravidade do quadro clínico como impeditiva ao exercício da função pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada o laudo médico juntado aos autos, reconhecendo que a acuidade visual do candidato, com correção, é de 20/20 em ambos os olhos, em conformidade com os parâmetros previstos no edital do certame.

A decisão colegiada conclui que a eliminação baseada unicamente no diagnóstico de ceratocone, sem comprometimento atual da acuidade visual exigida, revela-se desarrazoada, por desconsiderar a capacidade funcional presente do candidato.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte embargante.

O acórdão impugnado mostra-se internamente coerente ao analisar o conjunto probatório, concluindo que, apesar de estar demonstrado que o autor possui ceratocone, não restou demonstrada a suposta gravidade do quadro clínico incompatível com a função pública almejada.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a prova da aptidão do candidato e fundamenta a conclusão pela compatibilidade da condição de saúde com as exigências do edital.

O reconhecimento de doença passível de correção, sem comprovação de incapacidade funcional atual, não configura contradição interna na decisão que afasta a eliminação do candidato em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013871-74.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 16454438) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto por
GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA
, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor e assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame, com a participação nas etapas subsequentes e a respectiva reserva de vaga até o trânsito em julgado, em caso de aprovação final.

Em suas razões (id. 16638898) o embargante alega a ocorrência de omissão, porquanto o acórdão não enfrentou o argumento de que o laudo médico particular apresentado pelo embargado é inconclusivo, pois apenas descreve condições clínicas sem emitir opinião técnica sobre a aptidão para o exercício da atividade policial.

Aduz, ainda, haver contradição no aresto, sendo incompatível reconhecer que o embargado possui "ceratocone" e, ao mesmo tempo, que não restou demonstrada a gravidade do quadro clínico, que, segundo o embargante, o impediria de exercer a função pública pretendida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência de omissão, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado. Veja-se:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. CERATOCONE. DOENÇA ESTABILIZADA E PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gustavo de Aguiar Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, buscando a nulidade do ato administrativo que o eliminou na etapa de inspeção de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar, em razão de ser portador de ceratocone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a eliminação de candidato com ceratocone estabilizado, cuja acuidade visual — com correção — se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo edital, para fins de prosseguimento em concurso público de ingresso na carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A eliminação do candidato com base unicamente no diagnóstico de ceratocone, sem comprometimento atual da acuidade visual exigida, revela-se desproporcional e desarrazoada, afrontando os princípios constitucionais do acesso aos cargos públicos (CF/88, art. 37, I).

2. O laudo médico apresentado atesta que a acuidade visual do autor, com correção, é de 20/20 em ambos os olhos, compatível com os limites definidos no próprio edital, que prevê como condição aceitável o índice de 1.0 (20/20) em cada olho.

3. A eliminação fundada em mera possibilidade futura de agravamento da condição oftalmológica não encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que afasta a exclusão de candidatos com condições médicas passíveis de correção e que não afetam o desempenho funcional.

4. A decisão administrativa desconsidera o laudo médico favorável e ignora a finalidade do exame de saúde, que deve aferir a capacidade atual do candidato para o desempenho das funções, e não a mera existência de doença corrigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato de concurso público com base em condição médica que não compromete sua aptidão funcional e que é corrigível, como o ceratocone estabilizado, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos.

2. A mera possibilidade de agravamento futuro não justifica a eliminação, especialmente quando laudos médicos demonstram acuidade visual dentro dos parâmetros definidos no edital.

3. O ato administrativo que desconsidera a aptidão clínica atual do candidato e aplica de forma automática restrições editalícias sem ponderação fática é nulo por afronta aos princípios constitucionais da legalidade e isonomia. (...)”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

No caso, o julgado foi explícito ao fundamentar que, não obstante a condição do recorrente (ceratocone) configure hipótese de eliminação prevista no edital, os laudos médicos colacionados demonstram que os índices de acuidade visual estão de acordo com os limites previstos nas regras do certame.

Ademais, c
onsoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado foi internamente coerente ao analisar o conjunto probatório, concluindo que, apesar de estar demonstrado que o autor possui "ceratocone", não restou demonstrada a suposta gravidade do quadro clínico incompatível com a função pública almejada, sendo desarrazoada a sua eliminação em decorrência da mera possibilidade de evolução da condição clínica.

A divergência apontada é, portanto, externa e representa mero inconformismo com o resultado, sendo vedada a rediscussão do mérito na via eleita.

A pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que não é possível em embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)